Tribunal: TJDFT
Processo: 0013447-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013447-09.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE PELA ATENUANTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu, em razão de uma suposta dívida de droga, desferiu os golpes de faca na vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A culpabilidade restou avaliada desfavoravelmente com base em elementos concretos da conduta do agente, consubstanciado no fato do delito ter sido perpetrado mediante perseguição à vítima com uma faca, causando-lhe pânico e intenso sofrimento. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. 4. O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), por cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de fração suficiente para recrudescer a pena. 5. Na espécie, a redução da pena na segunda fase em face da atenuante da menoridade relativa se mostra proporcional ao aumento realizado na primeira fase. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, afastar a avaliação negativa da conduta social, bem como reduzir o quantum de aumento pela análise desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, diminuindo a pena de 12 (doze) anos de reclusão para 07 (sete) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso V, 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, asseverando ter sido o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, motivo pelo qual deve ser absolvido. Acrescenta a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. Sustenta, ainda, que houve a inadequada valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso V, 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028